Tribunal: TJDFT
Processo: 0700413-92.2025.8.07.9000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MAIOR. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto em face da decisão que indeferiu o processamento da desconsideração inversa da personalidade jurídica.
1.1. A Agravante sustenta que a Agravada se mudou sem comunicar o seu domicílio atual e que oculta seu patrimônio com a ajuda de familiares.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão são: (i) verificar se estão preenchidos os requisitos para desconsideração inversa da personalidade jurídica; (ii) se é possível a inclusão da empresa baixada no polo passivo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Para a desconsideração da personalidade jurídica com base na teoria maior, faz-se necessária a comprovação do abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial (art. 50 do Código Civil).
4. A confusão patrimonial consiste na ausência de separação de fato entre patrimônios da pessoa jurídica e do sócio ou administrador; o desvio de finalidade consiste na prática de atividades não previstas no Contrato Social. No caso, os prints de redes sociais e documentos apresentados não apresentam indícios de abuso da personalidade jurídica.
5. A inclusão da empresa baixada no polo passivo não encontra respaldo legal, tendo em vista a extinção da própria personalidade jurídica e a consequente perda da capacidade civil e processual.
6. A ausência de preenchimento dos requisitos para o deferimento do incidente implica na manutenção da decisão impugnada. Precedente: Acórdão 1908687.
IV. DISPOSITIVO
7. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Decisão interlocutória mantida pelos próprios fundamentos. Sem custas e sem honorários advocatícios, ante o disposto na Súmula 41 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal.
______
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 50; CPC, art. 133, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1908687, 0701526-18.2024.8.07.9000, Rel. RITA DE CASSIA LIMA ROCHA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, j. 16/08/2024.